Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003923-05.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDESS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): BRUNO DA SILVA BRITO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO DA SILVA BRITO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 1001960-47.2021.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de armas de fogo e branca] e corrupção de menor - art. 157, § 2o, II, V e VII, §2o, I, do CP, e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 4) “a crise sanitária do ambiente prisional, efetivamente demonstrada pelo estado de aglomeração que culminou em contágio e posterior interdição judicial já ultrapassada, aponta rigor à observação da Recomendação 62 do STJ”; 5) “a viabilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas” não teria sido considerada.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 79077039), com documentos (ID 79077045/ID 79077045).
Prequestiona o art. 5o, LXV e LXVI, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 282, art. 310, I e II, art. 319, art. 321, art. 312, § 2o, art. 313, § 2o, art. 315, § 1o, art. 321, e art. 387, §1o, todos do CPP.
Relatos.
Na audiência de custódia realizada no dia 7.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, “com as razões expostas na decisão oral” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – PJE NU 1001960-47.2021.8.11.0004).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria praticado roubo de 3 (três) aparelhos celulares, um “porta joias” contendo, dentre outras peças, 37 (trinta e sete) pares de brinco, 36 (trinta e seis) pingentes, 11 (onze) pulseiras, 11 (onze) correntes, 3 (três) piercing, 24 (vinte e quatro) anéis [avaliados em aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais], além de 3 (três) cheques preenchidos nos valores de R$500,00 (quinhentos reais), R$300,00 (trezentos reais) e R$270,00 (duzentos e setenta reais) e o valor de R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais), em dinheiro, mediante concurso de três agentes, dentre os quais o adolescente Kaique Oliveira de Araújo, e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e branca [revólver e faca], contra as vítimas [inclusive com idade inferior a 12 anos, que foram ameaçadas, agredidas, amordaçadas [com fita crepe], amarradas [com “enforca gato”] e trancadas em um quarto da residência (PJE NU 1001960-47.2021.8.11.0004).
A forma de execução do roubo à residência - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; STJ, HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.11.2020).
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
Por sua vez, o c. STJ tem firmado entendimento no sentido de que a situação prisional deve ser analisada de forma individualizada, com atenção ao ambiente prisional e à saúde de cada preso (HC no 572.292/AM - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.4.2020), diante da necessidade de se conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, paz social e efetividade do sistema de justiça penal (STJ, HC no 567408 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.3.2020).
Assim sendo, afigura-se recomendável a audição prévia do Juízo da Comarca onde o paciente encontra-se segregado preventivamente [Barra do Garças], o qual detém melhores condições de avaliar a situação do paciente dentro da Unidade Prisional.
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente estaria envolvido em roubo grave, bem como que seria a pessoa “que estava na posse de um revólver”, que permaneceu apontado para a cabeça da vítima Valdecy Rosa Lima durante toda a ação criminosa, sendo que “a todo momento dizia para o agente que estava com a faca mata ele, mata logo, acaba com isso”, conforme declarações dessa vítima, perante a autoridade policial (PJE NU 1001960-47.2021.8.11.0004).
Nesse quadro, em análise perfunctória, mostra-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito” (STJ, RHC no 135.036/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro 24.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO